Tribunal: TJSP
Processo: 1000844-41.2017.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000844-41.2017.8.26.0323/50000, da Comarca de Lorena, em que é embargante JOSÉ
JORGE DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000844-41.2017.8.26.0323/50000 -Voto no 36.905c
2
VOTO No: 36.905c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000844-41.2017.8.26.0323/50000
COMARCA: LORENA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ALEXANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
EMBARGANTE: JOSÉ JORGE DOS SANTOS
EMBARGADO: INSS
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, com
fins de prequestionamento. Alega violação a dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais, pretendendo o pronunciamento expresso acerca da matéria.
É o relatório.
O acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
Ainda que o ora embargante discorde do julgamento, o
acórdão contém clara exposição sobre os motivos que levaram a turma julgadora
a, por unanimidade, dar provimento parcial aos recursos autárquico e oficial, para
afastar a aposentadoria por invalidez concedida na sentença, diante da não
comprovação dos requisitos estabelecidos pelo art. 42 da Lei no 8.213/91,
concedendo em seu lugar o benefício de auxílio-acidente.
Por fim, cabe consignar que, para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (REsp 1.871/RJ, 3a Turma, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. em 17/04/1990, DJ de 23/04/1990). No mesmo sentido,
acórdão estampado na RSTJ 92/122.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000844-41.2017.8.26.0323/50000 -Voto no 36.905c
3
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital